Tribunal: TJDFT
Processo: 0732619-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Agravo Interno. Julgamento Conjunto. Assistência Judiciária Gratuita. Indeferimento. Hipossuficiência Financeira não Comprovada. Impossibilidade de Concessão do Benefício. Agravo de Instrumento Desprovido. Agravo Interno Prejudicado.
I. Caso em Exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de indenização.
2. Agravo interno contra decisão que indeferiu a liminar.
II. Questão em Discussão 2. A controvérsia reside em verificar se a agravante faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita.
III. Razões de Decidir: 3. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do Código de Processo Civil, o benefício da gratuidade de justiça é garantido àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 4. A análise pormenorizada dos contracheques da agravante revela que, mesmo com abatimentos das despesas comprovadas, o valor restante de sua remuneração não caracteriza situação de hipossuficiência, demonstrando capacidade de arcar com as custas processuais.
IV. Dispositivo: 5. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça mantida. Prejudicado o agravo interno.